Tribunal: TJMT
Processo: 1014560-91.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014560-91.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WILLIAN MARCO COSTA SOUZA - CPF: 985.474.371-34 (EMBARGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 14.901.299/0001-60 (EMBARGANTE), RODRIGO BADARO ALMEIDA DE CASTRO - CPF: 916.853.466-34 (ADVOGADO), TATIANA MARIA SILVA MELLO DE LIMA - CPF: 917.724.780-91 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CONTORNO LESTE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 14.302.420/0001-37 (EMBARGANTE), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO BENEDITO LTDA - CNPJ: 14.962.369/0001-90 (REPRESENTANTE), SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 14.901.299/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ERBE INCORPORADORA 164 LTDA (EMBARGANTE), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO), WILLIAN MARCO COSTA SOUZA - CPF: 985.474.371-34 (EMBARGANTE), CONTORNO LESTE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 14.302.420/0001-37 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ERBE INCORPORADORA 164 LTDA (EMBARGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO BENEDITO LTDA - CNPJ: 14.962.369/0001-90 (REPRESENTANTE), RODRIGO BADARO ALMEIDA DE CASTRO - CPF: 916.853.466-34 (ADVOGADO), SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 14.901.299/0001-60 (EMBARGADO), TATIANA MARIA SILVA MELLO DE LIMA - CPF: 917.724.780-91 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AMBOS EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EXTINÇÃO DOS AUTOS, POR INÉPCIA DA INICIAL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA REVOGADA NA SENTENÇA – SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ERBE INCORPORADORA 164 LTDA e outros e CARLOS ALBERTO VIEIRA em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível nos autos do Recurso de Apelação Cìvel no 1014560-91.2018.8.11.0041 que, à unanimidade, conheceu julgou parcialmente procedente o recurso,
“para restabelecer o benefício da assistência judiciária gratuita outrora conferido ao autor, ora apelante.”
(Id. 171754189).

Em suas razões, de Id. 172879179, os 1o embargantes, ERBE INCORPORADORA 164 LTDA e outros, sustentam que o acórdão é contraditório porque não valorou corretamente a comprovação dos gastos supérfluos apresentados pelo embargado, o que afasta a alegação de hipossuficiência financeira.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos, com aplicação dos efeitos infringentes, para o fim de sanar a contradição ora apontada, mantendo-se a sentença que revogou a assistência judiciária concedida ao embargado.

O 2o embargante, WILLIAN MARCO COSTA SOUZA, por sua vez, no Id. 172943698, aduz que há omissão no acórdão,
“sobretudo por não ter sido enfrentada questão que pode infirmar a conclusão do julgamento.”

Sustenta que “
a ação pode ser, pelo menos, julgada parcialmente procedente para condenar as Embargadas ao pagamento das quantias mensais restantes pelo tempo que perdurou o atraso da entrega das chaves.”

Em seguida, “
aponta o vício da omissão para a questão do dano moral, posto que está comprovado nos autos que a obra do empreendimento só foi retomada em outubro de 2020, o que caracteriza a violação de direitos do Embargante, atingindo sua esfera moral em razão da impossibilidade de utilizar o espaço adquirido de forma plena satisfatória.”

Menciona, ainda, “
que a fundamentação foi somente quanto a existência de termo extrajudicial que retira o interesse de agir, entretanto, não adentrou no tema de que a convenção não foi adimplida corretamente pelas Embargadas, o que reforça o surgimento da omissão.”

Requer o acolhimento do recurso, com aplicação dos efeitos infringentes para sanar o vício da omissão e apreciar questão que pode infirmar a conclusão adotada no acórdão impugnado, quanto o inadimplemento do termo aditivo. Pugnar, por fim, pelo prequestionamento de todos os artigos apontados nestes embargos de declaração.

As contrarrazões não foram ofertadas, conforme certidões de Id. 174303176 e 174303179.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito das razões apresentadas por ambos embargantes, não há que se falar em omissão e/ou contradição. O simples fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adotam, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

O acórdão embargado quanto aos pontos apresentados pelos recorrentes, consignou que:

“[...]

Infere-se dos autos que o ora apelante ingressou com Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência em face de SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e CONTORNO LESTE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, pleiteando indenização em decorrência do atraso na entrega da unidade autônoma no 2.305, da Torre A, do edifício Alvorada.

O Magistrado a quo entendeu pela extinção do feito, por ausência de interesse processual, tendo em vista a existência de “Termo de Quitação” no qual o autor, ora apelante, renunciou ao direito ao ajuizamento de demandas indenizatórias, bem como a qualquer direito de indenização por danos material e moral, relacionadas ao atraso na entrega do imóvel.

Inconformado, o apelante requer seja restabelecido o benefício da assistência judiciária revogado na sentença. Quanto ao mérito, defende que o “Termo de Quitação” está eivado de vícios quanto ao seu cumprimento por parte da construtora e não pode ser levado em conta. Ampara sua tese no Código de Defesa do Consumidor, que tem como norteador a mitigação do pacta sunt servanda. Afirma que assinou o termo em 06/2016, a entrega das chaves ocorreu somente em 11/2016, sendo que deveria ter sido entregue em 04/2016. No mais, refere que o documento também traz a cláusula que concede ao apelante o direito de receber mensalmente o valor de R$2.256,82, enquanto perdurar o atraso na entrega do imóvel, mas foi realizado apenas um único desconto no final do saldo a ser financiado.

Assim, busca a reforma da sentença que acolheu a preliminar da falta de interesse de agir, em razão da assinatura do “Termo de Quitação”.

Pois bem.

Quanto à assistência judiciária, entendo que merece acolhida a pretensão recursal, isso porque não ficou comprovada a efetiva alteração da condição econômica do recorrente para a aludida revogação.

A teor do que dispõe o artigo 98, caput, do CPC, gozará do benefício da assistência judiciária, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

Por outro lado, estabelece o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”.

Deve ser amparado, então, pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, os honorários de advogado e de perito, sem prejuízo da manutenção própria, sendo necessário, para tanto, a comprovação do estado de necessidade, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retrate a situação financeira do requerente.

Seguindo o posicionamento amplamente majoritário da doutrina e jurisprudência, o indeferimento deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o, verbis:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

In casu,
a parte recorrente demonstra o valor da sua renda mensal que, conforme holerite de Id. 146087196
,
bem como de suas despesas ordinárias com o custos de energia, água, internet, pagamento de cartão de crédito, além das decorrentes de financiamento imobiliário (Id. 146092155)

comprovando, assim, a sua alegação de que não consegue arcar com as custas processuais e com sua subsistência, simultaneamente.

Assim, vislumbro a razoabilidade para o restabelecimento do benefício pretendido.

Contudo,

quanto ao mérito recursal, diante do acordo extrajudicial celebrado entre as partes de Id. 137261306, no qual foi declarada resolvida e quitada toda e qualquer indenização referente ao atraso na entrega do imóvel, o caráter litigioso deixou de existir
, restando
correta a sentença que reconheceu a ausência do interesse de agir do autor para requerer a indenização fundada no mesmo objeto do “termo de quitação”.

Assim, eventual complementação da verba indenizatória importaria em violação ao artigo 422 do Código Civil, segundo o qual: “Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

Destaco que, nos termos dos artigos 840 e 849 do Código Civil, a transação é negócio jurídico bilateral em que as partes interessadas realizam concessões mútuas para prevenir ou extinguir obrigações litigiosas ou duvidosas, somente podendo ser anulada caso reste evidenciada a presença de dolo, coação ou erro essencial quanto à pessoa, o que não ocorreu nos autos.

Como bem consignou o d. Julgador a quo no ponto “diferente do apontado em sede de impugnação, não há elementos que acenam para a invalidade do documento, até mesmo porque foi produzido de forma apartada ao contrato principal e foi assinado por livre e espontânea vontade do autor, já que não há provas de vícios de consentimento.”

Quanto ao tema, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sedimentado no sentido de que, uma vez firmado acordo extrajudicial com quitação plena, ficam as partes desautorizadas a ajuizar ação buscando a ampliação da verba indenizatória. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE MORTE. ASSALTO A AGÊNCIA BANCÁRIA. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL FEITA EM NOME DA MÃE. QUITAÇÃO AMPLA E GERAL DAS OBRIGAÇÕES INDENIZATÓRIAS DECORRENTES DO SINISTRO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PLENA VALIDADE E EFICÁCIA. LEGITIMIDADE DOS FILHOS PARA PERSEGUIREM REPARAÇÃO EM NOME PRÓPRIO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NÃO CABIMENTO. VALOR ARBITRADO EM QUANTIA RAZOÁVEL. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. MULTAS PROCESSUAIS. AFASTAMENTO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ação de reparação de danos materiais e morais em razão do assassinato de cliente, por assaltantes, no interior de agência bancária. 2.
A quitação ampla geral e irrevogável, para nada mais reclamar a qualquer título, constante de acordo extrajudicial firmado pela viúva, em seu exclusivo nome, deve ser presumida válida e eficaz, desautorizando investida judicial para ampliar verba indenizatória anteriormente aceita e recebida. Acordos desse tipo, que não apresentam vícios ou nenhum caráter exorbitante, não justificam a excepcional intervenção do Poder Judiciário com o objetivo de relativizá-los.
3. Consequente impossibilidade de a viúva pleitear em juízo, em seu próprio nome, em razão do mesmo evento danoso, nova indenização por danos materiais e morais, quando tais verbas já foram anteriormente recebidas e expressamente quitadas, devendo ser reconhecida a improcedência da ação no particular, decotando-se da condenação por danos morais fixada pelo eg. Tribunal de Justiça o percentual a ela destinado. 4. A quitação dada apenas em nome da mãe não afeta os direitos indisponíveis dos seus filhos menores ( CC/1916, arts. 385, 386 e 389; CC/2002, arts. 1.689 e 1.691), os quais permaneceram com a possibilidade de pleitearem em juízo a reparação da responsabilidade civil em nome próprio. [...](REsp 815.018/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016,

DJe 06/06/2016)”

Vê-se, portanto, que não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado em relação às teses apresentadas pelos embargantes. Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se os recorrentes não concordam com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que se rebata uma a uma as teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, bastando mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Ficam as partes
advertidas
que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023